Tribunal: STF
Processo: RE 170175
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Ao examinar-se
o  enquadramento do recurso  extraordinário, em um dos permissivos do
inciso  III,  do  artigo 102  da  Constituição  Federal,  parte-se da
moldura fatica delineada soberanamente pela Corte de origem.